Tribunal: TJMT
Processo: 1017634-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017634-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), AGNALDO DE CASTILHO MOZER JUNIOR - CPF: 029.686.091-30 (ADVOGADO), ANDRE LUIS RUFINO - CPF: 025.769.811-60 (ADVOGADO), ALLAN ALBERTH DA SILVA MARCHI - CPF: 053.855.561-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017634-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: LAELCO CAVALCANTI JUNIOR

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ERRO DE CÁLCULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE NO TÍTULO QUE APARELHA O FEITO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO FASTADAS – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não há elementos hábeis a demonstrar a existência de nulidade flagrante em que versa o pedido sobre excesso de execução de título judicial, a matéria deve ser discutida em sede de embargos de devedor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017634-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: LAELCO CAVALCANTI JUNIOR

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de Posse de Veículo n. 66/2009, 0003383-65.2009.8.11.0041, Código 365309 e 11831117, 1a Vara de Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra a decisão que, na Ação de Reintegração de Posse de Veículo, em fase de Cumprimento de Sentença, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta em desfavor de Laelco Cavalcanti Junior, por entender pela via inadequada, ao fato de que a questão discutida demanda dilação probatória.

O agravante sustenta a possibilidade do manejo da exceção de pré-executividade na forma como fora apresentada, que visa demonstrar a falta de condições da ação executiva, por faltar liquidez, certeza e exigibilidade do título judicial exequendo, diante do excesso de execução, cujos vícios podem ser examinados de plano pelo Judiciário.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 104403998 –págs. 1-2).

Contraminuta apresentada no Id. 106800956 - págs. 1-5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017634-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: LAELCO CAVALCANTI JUNIOR

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra a decisão que, na Ação de Reintegração de Posse de Veículo, em fase de Cumprimento de Sentença, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta em desfavor de Laelco Cavalcanti Junior, por entender pela via inadequada, ao fato de que a questão discutida demanda dilação probatória.

Da delimitação fática

Consta que o Banco Itaucard S.A. ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor de Laelco Cavalcanti Junior em que foi determinada a devolução do VRG (valor residual garantido) pago antecipadamente pelo requerido.

Posteriormente, foi apresentado o Cumprimento de Sentença em que o exequente requer a execução do valor de R$ 5.638,60, a título de VRG, bem assim foi bloqueada a quantia de R$ 7.215,08.

O executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença ao fundamento de que os cálculos exequentes estariam em desacordo com o entendimento do STJ.

Na sequência, o processo foi remetido para a Contadoria, que entendeu que o débito executado seria de R$ 85.803,19, cujos cálculos foram homologados e sobreveio novo bloqueio nas contas do executado, o ensejou apresentação da exceção de pré-executividade, em que o excipiente sustenta o excesso de execução.

O Magistrado rejeitou a exceção de pré-executividade e contra esta decisão recorre o executado/excipiente.

A controvérsia do recurso está em saber se cabe reforma a decisão recorrida que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado, ora agravante.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado que, para cabimento da exceção de pré-executividade, é imprescindível que a matéria não demande dilação probatória e seja cognoscível de ofício pelo Juiz, inclusive, esta matéria foi submetida à sistemática prevista no artigo 543-C do CPC/73 (recurso repetitivo – REsp 1.110.925/SP – TEMA 108 ) - atual artigo 1.036 do CPC/15.

Nesse sentido:

“(...)
A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte entende não ser cabível o manejo de exceção de pré-executividade para conhecer de matérias que demandem dilação probatória. Precedente: REsp. 1.110.925/SP , Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, julgado mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973 . Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
” (STJ AgInt no AREsp 1571720/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a orientação desta Corte Superior, "a exceção de pré-executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não demande dilação probatória " (AgInt no AREsp 930.040/MG, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 17/11/2016). 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela necessidade de dilação probatória. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ - AgInt no AREsp 1707854/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020)

No caso, o agravante sustenta a possibilidade do manejo da exceção de pré-executividade que versa sobre a validade do título judicial exigido, dada à falta de suas condições, ou seja, lhe faltar liquidez, certeza, exigibilidade, vícios que podem ser conhecidos de plano pelo Judiciário.

Ocorre que, ao que se verifica, o excesso de execução arguido pelo ora agravante se consubstancia no erro grosseiro dos cálculos realizados pela contadoria do juízo, porquanto o magistrado considerou a via escolhida, exceção de pré-executividade, imprópria para a discussão da matéria, considerada a necessidade de produção de provas, com a nomeação de perito judicial contábil para aferir a existência ou não de excesso de execução.

Consignou a decisão agravada:

“A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de objeção de executividade, salvo quando tal excesso for evidente, sem dilação probatória e, para tanto, bastando apenas examinar a origem do título que embasa a execução.

No caso dos autos, tal assertiva não merece ser acolhida, isto porque, haveria a necessidade de nomeação de perito contábil.

Ora, se é necessária a produção de provas, quanto a existência ou não de excesso de execução, não é válida tal arguição por meio de objeção de executividade, valendo-se apenas dos embargos do devedor. (...).

Nestes termos, revela-se a objeção de executividade via não adequada para arguir excesso de execução, quanto aos juros a serem aplicados em face da dívida executada, além do que o cálculo já foi homologado sem recurso da parte.

Posto isso, a REJEIÇÃO da Objeção de Executividade é a medida que se impõe.”

Como se vê, com razão a decisão recorrida, porquanto, a exceção de pré-executividade apresentada revela-se via não adequada para arguir o excesso de execução, notadamente porque discute-se os juros a serem aplicados pelo exequente.

Dessa forma, se não há elementos hábeis a demonstrar a existência de nulidade flagrante em que versa o pedido sobre excesso de execução do título judicial, a matéria deve ser discutida em sede de embargos de devedor.

Ademais, como anotado pelo Magistrado de Primeiro Grau, “
o cálculo já foi homologado sem recurso da parte
.”

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021